Tribunal: STF
Processo: RE 1350398
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. TEMA 810. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. "Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com inicio a partir do dia seguinte ao da última alta médica. Os valores em atraso serão apurados na forma da Lei 8.213191 com atualização pelo IGP-DI e acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme Lei 11.960109), adequando-se, no que couber, a modulação que advier do Supremo Tribunal Federal por força do julgamento da ADI 4.357. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção'. 4 Sentença de procedência mantida em sede do reexame necessário com observação” (fl. 74, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 91-95, vol. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, “aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública” (fl. 17, vol. 3).



    Salienta que “o E. STF, em modulação de efeitos da referida ADI nº 4.357, determinou a aplicação da TR mesmo para a correção dos precatórios até 25/03/2015” (fl. 18, vol. 3).



    Assinala que “não se pode admitir a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, pois se está a afrontar o decidido em sede de ADI pelo E. STF” (fl. 21, vol. 3).



    Reforça que o Supremo Tribunal Federal teria determinado “fosse aplicada a TR como índice de correção monetária dos precatórios até 25/03/2015, bem como que a decisão de inconstitucionalidade do índice não alcança a correção das dívidas do Poder Público, mas apenas a correção dos precatórios” (fl. 21, vol. 3).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido e julgado procedente, com fundamento na violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Em caráter eventual, se entendido que não houve prequestionamento, invoca-se o artigo 5º, inciso LV da Lei Maior, pleiteando-se a nulidade do acórdão, para que outro seja proferido e aborde a matéria” (fl. 21, vol. 3).



    3. No juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



     “AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE APLICAR - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DEFINITIVA QUE ADVIER DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810. Acórdão mantido ” (fl. 33, vol. 3).



    4. Após o juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (fls. 46-47, vol. 3).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Quanto ao índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.351.311, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.350. 399, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.341.480, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.342.298, de minha relatoria, DJe 21.9.2021



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.



    7. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora